Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EX-CÔNJUGE DO FILHO PRÉ-MORTO. CAPACIDADE SUCESSÓRIA NÃO VERIFICADA. A VIÚVA DE HERDEIRO SEM FILHOS NÃO FAZ JUS À HERANÇA.

1. Dispõem os artigos 1.853 e 1.854 do Código Civil que o direito de representação se dá na linha reta descendente ou na linha transversal (neste caso, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando concorrerem com irmãos deste). Assim, a ex-cônjuge do filho pré-morto não possui capacidade sucessória em relação aos bens dos pais do ex-cônjuge.

2. O artigo 1.837 do Código Civil disciplina a hipótese em que há concorrência de ascendente do de cujus com cônjuge sobrevivente.

3. O cônjuge sobrevivente terá direito a uma parte da herança na hipótese de concorrer com descendentes do falecido, nos termos do o artigo 1.790 do Código Civil. Portanto, considerando que, no caso, o falecido não deixou filhos, a viúva não faz jus à herança.

4. Recurso conhecido e provido.